Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. DANO MORAL EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 52 DO CC E SÚMULA 227 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No mesmo sentido é a Súmula 227 do STJ, que estabelece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
2. No caso, inexiste qualquer indício de que o nome, a reputação, a credibilidade ou a imagem da pessoa jurídica foi atingida, não comprovados alegados prejuízo à atividade empresarial desenvolvida, não havendo que se falar em violação à sua honra objetiva.
3. Recurso conhecido e provido.